Tribunal: TJSP
Processo: 2113550-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113550-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante USINA SANTA RITA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é agravado PETROMAIS
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23945 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2113550-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA RITA DO PASSA QUATRO - FORO DE SANTA RITA DO PASSA
QUATRO - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME DE PAULA NASCENTE NUNES
AGRAVANTE: USINA SANTA RITA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
AGRAVADO: PETROMAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
INTERESSADO: NELSON AFIF CURY
EXECUÇÃO. PENHORA DE ÁLCOOL. Possibilidade. Contrição de
parte da produção da devedora que não se confunde com penhora de
faturamento. Afronta ao princípio da menor onerosidade. Não
demonstração. Executada que não comprovou disponibilidade de
outros bens de fácil alienação suficientes à satisfação do crédito.
Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 512 dos autos originários)
que, em execução por título extrajudicial, determinou a expedição de mandado de
penhora, intimação e avaliação da quantidade de etanol indicada pela agravada.
Sustenta a agravante que o deferimento da penhora de etanol fere os
princípios da menor onerosidade, da função social da empresa e da preservação da
atividade empresária. Acrescenta que a penhora de produção equivale à constrição de
faturamento e, portanto, somente pode ser deferida após o esgotamento das tentativas
de satisfação do crédito por outros meios. Insiste que a penhora deve recair sobre o
imóvel em que desenvolve suas atividades. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, por seu provimento.
Recurso tempestivo e preparado.
Dispensada a contraminuta, ante a ausência de prejuízo.
Pedido de efeito suspensivo prejudicado pelo início do julgamento virtual.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução ajuizada pela agravada para satisfação de crédito
(R$. 2.663.842,29) representado por nota promissória (fls. 14 dos autos originários)
emitida pela agravante e avalizada pelo coexecutado, Nelson Afifi Cury. Consta que o
título foi emitido em 21.1.2014 para garantir o cumprimento de contrato de compra e
venda de coisa futura (álcool) (fls. 15/18 dos autos originários).
A decisão agravada, deferiu a penhora de 2.132.339,70 de etanol
produzido pela agravante.
Registre-se, de início, que não há óbice à penhora do produto da atividade
econômica da agravante (etanol), que tem natureza jurídica de bem móvel e, portanto,
encontra previsão no inciso VI do artigo 835 do CPC, não se confundindo,
evidentemente, com a constrição de faturamento, que é regida por dispositivo especial
(art. 866 do CPC).
Tal providência, ademais, não fere a ordem estabelecida pelo artigo 835
do CPC, cujo § 1o esclarece que “é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas
demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do
caso concreto”.
Na hipótese, a tentativa de satisfação do crédito por intermédio de penhora
de dinheiro resultou o bloqueio, via Bacenjud, de apenas R$. 1.936,00 (fls. 344/348 dos
autos originários), o que, de fato, autoriza a constrição de outros bens e direitos de
titularidade dos coexecutados.
E, embora o artigo 805 do CPC estabeleça que “quando por vários meios
o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o executado”, o artigo 847 do mesmo diploma legal atribui ao executado o
ônus de, ao requere a substituição do bem penhorado, comprovar “[...] que tal
providência lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
Na hipótese, a agravante pretende a substituição da penhora de etanol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo “imóvel da matrícula 2150, do CRI local, onde está situada a sede administrativa da
empresa” (fls. .8), sem, todavia, comprovar que tal bem ainda integra seu patrimônio,
está livre de ônus e é de fácil alienação.
Assim, sem a demonstração de que a agravante dispõe de outros bens ou
direito de fácil liquidação e suficientes à satisfação do crédito exequendo, de rigor a
manutenção da respeitável decisão que deferiu a penhora do álcool produzido pela
devedora, por se tratar de medida que melhor atende aos artigos 829, § 2o1 c.c. 835,
inciso I2 c.c. 8543, todos do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“Agravo de instrumento execução de título extrajudicial autorizada
penhora de etanol em quantidade suficiente para a quitação do crédito -
impugnação à penhora apresentada pela executada - rejeição - execução
que se desenvolve no interesse do credor, tendo aplicação o previsto nos
artigos 798, II, 'c', e 829, §2o, ambos do CPC bem constrito que possui
valor econômico e é de fácil comercialização - ausência de efetiva
comprovação de que a penhora causará prejuízos à continuidade da
atividade empresarial da devedora - decisão mantida - recurso
desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2024720-02.2020.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2a Vara; Data do
Julgamento: 31/07/2013; Data de Registro: 30/03/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE COISA
MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO COMBUSTÍVEL (ETANOL) DE
PRODUÇÃO DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
DA
EXECUÇÃO
E
ORDEM
DE
CONSTRIÇÃO PREFERENCIAL. AFASTAMENTO. CONSTATAÇÃO DE
CUMPRIMENTO FORÇADO COM VISTA A OBTER A SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO
INFRUTÍFERA.
REJEIÇÃO
DE
MAQUINÁRIO
PELOS
EXEQUENTES (AGRAVADOS) SEM VIABILIDADE ECONÔMICA COM
ESCASSA
COMERCIALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OUTRA
COLABORAÇÃO
DA
EXECUTADA
(AGRAVANTE)
PARA
O
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. No caso,
foi objeto de constrição judicial o equivalente a determinada quantidade de
1 § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa
e não trará prejuízo ao exequente.
2 Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
3 Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combustível (etanol) de produção da agravante, mas, antes, observou-se
na demanda executiva tentativas, pelos exequentes, de obter o
cumprimento forçado da obrigação por outros meios, porém sem sucesso.
A penhora, no caso, não inviabiliza o desempenho da atividade da
agravante, porquanto não recaiu sobre a totalidade do combustível, mas
parte dele. Ademais, somente pode ser invocada a regra prevista no art.
805 do CPC se houver outro meio executivo que possa ser mais efetivo, o
que não parece ocorrer neste processo em julgamento.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2032275-70.2020.8.26.0000; Relator
Desembargador Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 11/03/2020)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL GRUPO ECONÔMICO
PENHORA DE ETANOL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência da
agravante contra decisão que não reconheceu a existência de grupo
econômico

Necessidade
de
instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Observância dos ditames dos
arts. 133 a 137 do CPC Indícios de existência de grupo econômico entre
a agravada e as empresas citadas Decisão reformada. - Irresignação
com relação à decisão que indeferiu o pedido de penhora de etanol Caso
em que as pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud
restaram infrutíferas Acolhimento do pedido de penhora Bem móvel de
fácil comercialização - Inteligência dos artigos 797, 805 e 835, VI, do CPC
Precedente desta Corte - Decisão reformada. Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2170577-16.2019.8.26.0000;
Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/10/2019)
Impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator